Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO INERTE NA PISTA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de veículos. Recurso da autora visa a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos, bem como julgou procedentes os pedidos contrapostos do réu.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Colisão traseira. Presunção iuris tantum de culpa. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. A presunção de culpa do motorista que colide na traseira do veículo que o antecede é relativa e cede ante a demonstração em sentido contrário pelo conjunto probatório (APJ07192922220188070003 - (0719292-22.2018.8.07.0003 - Res. 65 CNJ), Segunda Turma Recursal, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA). É o que ocorre no caso. Em 27/08/2019 a autora teria seu veículo (Marca I/Jac Ano 2011, placa JIU 2312) abalroado em sua traseira, na via DF005 Km 14, sentido Barragem Trecho 12 Lago Norte, pelo veículo do réu (ônibus da empresa Pioneira, Mercedes Benz, placa JK3818). Contudo, a colisão ocorreu em razão de a autora ter parado o seu veículo no meio da pista de mão dupla (documentos id 23663650 a 23664759), para acessar o conjunto da quadra, à esquerda, manobra que não é permitida (id 23663657, id 23664783 e id 23664783, página 5). O laudo também confirma que o ônibus estaria trafegando em velocidade até mesmo inferior (65km/h) à permitida (80km/h).
4 – Pedido contraposto. Avarias no veículo do réu. Restou demonstrado (id 23663658 e 23664759) que o ônibus sofreu avarias na sua parte frontal, causadas pela colisão. O valor das despesas não foi impugnado pela ré e estão de acordo com os orçamentos (id 23664785 e 23664786). Escorreita, pois, a sentença que acolheu a pretensão condenatória do pedido contraposto. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F